Tribunal: TCU
Processo: 005.281/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5516/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.281/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dorilene Soares Stenhammar (XXX.522.355-XX); Edmundo Lopes dos Santos (XXX.782.565-XX); Francisco Israel Costa Ferreira (XXX.801.065-XX); Henrique Luiz dos Santos (XXX.780.875-XX); Jaciara Maria de Almeida Santos (XXX.622.485-XX); Jefferson Ivan Correa (XXX.780.255-XX); Livia Roqueline de Souza Rodrigues (XXX.888.275-XX); Maria Angela da Franca (XXX.777.225-XX); Maria de Fatima Maia Ribeiro (XXX.705.945-XX); Niraldo Roberto Ferreira (XXX.151.404-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.